Tribunal: TJMT
Processo: 0053738-40.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053738-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA - CPF: 700.281.178-91 (APELADO), LUCIELBE RITA DA SILVA SOUZA - CPF: 345.885.901-20 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DAS PARTES CONTRÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que, no caso concreto, a desistência da ação ocorreu logo após a sua distribuição, antes mesmo da citação, de maneira a evitar a ocorrência da angularização processual, não há que falar em fixação de honorários advocatícios.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória Na Posse proposta em desfavor de
Carlos Roberto Ruvieri de Souza
e
Lucielbe Rita da Silva Souza
, homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Ainda na sentença, condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que não merece prosperar a sua condenação ao pagamento de honorários, já que não houve a citação das partes adversas para apresentação de contestação.

Forte em tal premissa, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença homologatória que condenou o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Não há contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual (Id. 182200556).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 182933167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, o
Estado de Mato Grosso propôs
Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória Na Posse em desfavor de Carlos Roberto Ruvieri de Souza e Lucielbe Rita da Silva Souza (Id. 182200538, fl.05).

Posteriormente, na data de 28/06/2022 ingressou com pedido de desistência da ação, em razão perda superveniente de interesse na continuidade do feito (Id. 182200549, fl.08)

Em 31/03/2023, o Magistrado a quo homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, mas condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 182200552).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, verifica-se que não houve a angularização processual, já que a desistência da ação ocorreu antes da citação da partes adversas para apresentação de contestação.

Assim, não há que falar com honorários advocatícios.

O entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

Com essas considerações, a sentença objurgada deve ser retificada, em parte, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023